Tribunal: TJSP
Processo: 1024227-76.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Entrega de unidade habitacional supostamente em desconformidade com modelo decorado e material publicitário. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada com base na alegação de divergência entre a unidade imobiliária vendida e a entregue ao adquirente. Frustração da parte autora que configura mero dissabor, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Entrega de unidade habitacional supostamente em desconformidade com modelo decorado e material publicitário. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada com base na alegação de divergência entre a unidade imobiliária vendida e a entregue ao adquirente. Frustração da parte autora que configura mero dissabor, não ensejando o dever de indenizar. Danos morais que pressupõem violação a direitos de personalidade. Precedentes. Condenação afastada. Inversão da verba sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.